Tribunal: TJPA
Processo: 0809924-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809924-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: JABSON CHAVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 171, 288, 297, 299 E 304, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 14/6/2019 MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO PACIENTE, OCORRIDO DESDE 03/08/2015 QUANDO O COACTO DEIXOU DE COMPARECER EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR E INFORMAR SUAS ATIVIDADES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO QUE COMPROVA A SUA INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO. CONTÁGIO PELA COVID 19. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA QUE ESTÁ ADOTANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA DOENÇA NO AMBIENTE CARCERÁRIO. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU PERTENCER A QUALQUER GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

O Ministério Público tomou conhecimento de que o paciente não estava cumprindo as medidas cautelares desde o dia 03/08/2015, razão pela qual requereu a decretação da prisão preventiva, que foi deferida pelo juízo a quo em 14/06/2019 (doc. ID nº 382154, pp. 1/3). Observa-se, desse modo, que a custódia cautelar do coacto resultou do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, fato que ocorre desde o dia 03/08/2015, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade, bem como de fundamentação do decisum impugnado.

A substituição da prisão preventiva pelas medidas do art. 319 do CPP, revela-se ineficaz pois o paciente foi beneficiado com esse direito anteriormente e descumpriu suas condições.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está adotando todas as medidas necessárias para combater a propagação da Covid-19 nas casas penais e não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente pertença a qualquer grupo de risco.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o
writ
impetrado tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Eloizio Cordeiro Tavares de Souza em favor do paciente
JABSON CHAVES DE SOUZA
, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 171, 288, 297, 299 e 304, todos do CP, cuja prisão preventiva foi decretada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOIANÉSIA.

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva; b) falta de contemporaneidade da custódia; c) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir o resultado do processo; d) o paciente corre o risco de ser contaminado pela Covid-19.

Pediu a concessão liminar da ordem, a fim de que fosse expedido o contramandado de prisão e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 3797710), as informações foram prestadas (doc. ID nº 3821738).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que o paciente e os corréus Leandro Chaves de Souza, Tiago de Sousa Carmo e Leonardo de Sousa Feijão, foram presos em flagrante delito no dia 18/01/2012 no momento em que realizavam vários saques em dinheiro em um caixa eletrônico se utilizando de cartões bancários pertencentes a terceiros, cujos valores seriam depositados na conta corrente da corré Maria Georgina Chaves de Sousa Feijão. No momento da prisão, foram apreendidos diversos documentos falsos, telefones celulares e um aparelho conhecido vulgarmente como “Chupa cabra”, que, instalado em caixas eletrônicos, captura informações bancárias de clientes.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante sustenta que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva; b) falta de contemporaneidade da custódia; c) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir o resultado do processo; d) o paciente corre o risco de ser contaminado pela Covid-19.

Analisando os autos, verifica-se que o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 22/01/2012 (doc. ID nº 3821747, p. 5). Segundo as informações da autoridade inquinada coatora, no dia 05/06/2012, o juízo inquinado coator substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo, proibição de acesso à residência das vítimas e de se ausentar da comarca (doc. id. nº 3821738, p. 2) e no dia 02/10/2012, autorizou o coato a cumprir as referidas medidas na Comarca de Marabá.

Ocorre que em 10/09/2018, o Ministério Público tomou conhecimento de que o paciente não estava cumprindo as medidas cautelares desde o dia 03/08/2015 (doc. ID nº 3821753, pp. 1/3) , razão pela qual requereu a decretação da prisão preventiva, que foi deferida pelo juízo a quo em 14/06/2019 (doc. ID nº 382154, pp. 1/3).

Observa-se, desse modo, que a custódia cautelar do coacto resultou do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, fato que ocorre desde o dia 03/08/2015, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

Outrossim, a decisão está adequadamente fundamentada, conforme se lê da decisão impugnada:

“No que tange ao
periculum libertatis
, é evidente porquanto o descumprimento das condições fixadas para a liberdade provisória, notadamente o compromisso de comparecimento em juízo, quando chamado, traduz,
prima facie
, descaso com a ação penal e a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, tal como afirmado pelo juízo processante.”

Quanto a possibilidade de substituição da prisão preventiva pelas medidas do art. 319 do CPP, verifica-se, de pronto, a sua ineficácia, pois o paciente foi beneficiado com esse direito e

descumpriu suas condições.

Registre-se, ainda, que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária está adotando todas as medidas necessárias para combater a propagação da Covid-19 nas casas penais e não há nos autos qualquer documento que comprove que o paciente pertença a qualquer grupo de risco.

Por isso, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020